Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVENDA DE COSMÉTICOS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO CONTRATO APÓCRIFO E RELAÇÃO DE CONSUMO. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar a causa e declinou da competência para uma das Varas Cíveis integrantes da Circunscrição Judiciária da Justiça de Barueri/SP (foro contratualmente eleito pelas partes).
2. Consta dos autos Instrumento Particular de Contrato de Distribuição para Revenda de Produtos Hinode firmado entre as partes em 6/2/2020.
3. É no mínimo contraditório o argumento dos agravantes quando sustentam que o contrato apresentado pela ré é inexistente por encontrar-se apócrifo.
4. A própria parte agravante confirma na inicial do recurso que firmou contrato com a agravada para comercializar os produtos da ré, estando impedida no momento de realizar as tratativas comerciais por questões que estão sendo discutidas no processo.
5. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, as partes podem eleger o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações relacionados ao contrato.
6. Assim, considerando-se que o contrato firmado entre as partes convenciona o foro de Barueri/SP para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do contrato, o Juízo competente para apreciar as questões jurídicas envolvidas é Barueri/SP. 6.1. Mesmo porque a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por objeto a revenda de cosméticos, ou seja, é de natureza exclusivamente negocial, não se configurando relação de consumo.
7. Recurso improvido.